Tribunal: TJDFT
Processo: 0723222-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723222-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: POSTO DE SERVICO 307 LTDA, RIBEIRO &amp; PEREIRA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 17568586), interposto por Wlacimar Pereira da Silva em face de Posto de Serviço 307 LTDA e OUTRO, ante o acórdão de ID 17230050, que negou provimento ao agravo de instrumento. Considerando a possibilidade de efeitos infringentes, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. À Secretaria para que verifique o cadastramento do advogado Eduardo Navarro Pereira, OAB/DF 29.665, conforme noticiado na petição de ID 1731907. Caso seja verificado que a publicação do Acórdão de ID 17568586 não observou o substabelecimento sem reservas, proceda-se a republicação do mesmo, com a consequente reabertura do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2020 09:57:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador